Tribunal: TJMT
Processo: 1020474-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020474-55.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAICON THERESA - CPF: 214.838.808-85 (ADVOGADO), ADMILSON CASTRO DA SILVA - CPF: 029.044.949-95 (REQUERENTE), CAIO AUGUSTO CORREA - CPF: 447.277.368-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA DELSUITA PEREIRA DE LUCENA - CPF: 266.171.021-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DA AÇÃO REVISIONAL, JULGANDO-A EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1020474-55.2024.8.11.0000

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 621 DO CPP.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM SINTONIA COM O PARECER
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de revisão criminal ajuizada por condenado que teve sua punibilidade extinta pela prescrição da pretensão executória. O requerente busca a absolvição alegando erro judiciário na condenação pelo crime de roubo majorado, argumentando ausência de provas suficientes e nulidade do reconhecimento pessoal.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em saber se a revisão criminal pode ser utilizada como meio para rediscutir o conjunto probatório já apreciado na ação penal com trânsito em julgado da condenação.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas já analisadas no processo condenatório, salvo se demonstrada decisão manifestamente contrária à evidência dos autos, erro de fato ou surgimento de prova nova, hipóteses inexistentes no caso concreto.

4. O reconhecimento pessoal do requerente foi realizado em juízo, na presença do magistrado e com observância do contraditório, sendo prova válida e suficiente à condenação.

5. O pedido revisional carece de fundamento legal, pois a decisão condenatória baseou-se em elementos de prova idôneos, afastando a alegação de erro judiciário.

IV. Dispositivo e tese

6. Revisão criminal extinta sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: "A revisão criminal é inadmissível para o simples reexame da prova sem demonstração de erro judiciário ou fato novo."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 868.096/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/11/2023; STJ, AgRg no HC 815.580/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 29/05/2023; TJMT, Revisão Criminal no 1016396-52.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 07/12/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1020474-55.2024.8.11.0000

REQUERENTE: ADMILSON CASTRO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Revisão criminal ajuizada por ADMILSON CASTRO DA SILVA, visando desconstituir a condenação imposta na ação penal no 111/2006 [420-22.2004.8.11.0086], da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, na qual foi apenado com 7 [sete] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado [art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal].

Alega que foi condenado por 2 [dois] crimes de roubo ocorridos no ano de 2004, mas que praticou apenas um deles.

Narra que as vítimas realizaram o reconhecimento fotográfico, o que pode ocasionar
“o incidente das falsas memórias nesse sistema de reconhecimento probatório por fotografia, diante das falhas e equívocos da mente humana, levando a segunda vítima, inequivocamente, contaminar o reconhecimento, aduzindo o assalto a Admilson Castro da Silva” (sic).

Discorre acerca de recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a impossibilidade de condenação fundada unicamente em reconhecimento fotográfico, por ofensa ao art. 226 do CPP.

Pede a procedência da revisional para que seja absolvido,
“por ausência de elemento probatório para a condenação, conforme o art. 386, VII, do CPP” (sic)
.

A Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento da revisional e, caso conhecida, pela sua improcedência.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1020474-55.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Inicialmente, registro que a pena imposta na ação penal cuja condenação o requerente busca revisar teve sua punibilidade extinta pelo Juízo da Execução Penal em 17/01/2023, em razão da prescrição da pretensão executória, sem que o apenado fosse encontrado para dar início ao cumprimento da reprimenda corpórea [PEP no 0001792-93.2010.8.11.0086, mov. 11.1].

Feita essa observação, verifico que ADMILSON foi denunciado, juntamente com EDSON ARAÚJO DE BARROS, pelo seguinte fato:

“Consta do incluso inquérito policial no 180/2004 que, no dia 04/06/2004, por volta das 20h00, os denunciados EDSON ARAÚJO DE BARROS e ADMILSON CASTRO DA SILVA, juntamente com uma terceira pessoa, até o momento não identificada, subtraíram, mediante grave ameaça e violência, das vítimas MARIA DELSUITA PEREIRA e seu marido, EDILEUDO RAMALHO DE LUCENA, um aparelho celular, avaliado em R$ 520,00; um aparelho toca-CD, avaliado em R$ 1.400,00; uma corrente de ouro de 30 gramas, avaliada em R$ 3.000,00; um pingente de ouro com rubi e brilhantes, avaliado em R$ 2.300,00; um aparelho micro system, avaliado em R$ 350,00, três pulseiras de ouro, avaliadas em R$ 1.500,00; três relógios, avaliados em R$ 500,00; uma caminhonete S-10, placas DFV-4373”.

EDILEUDO prestou declarações ao Delegado de Polícia em 30/06/2004:

“Que no dia 04 de junho próximo passado, por volta das 20h00, o declarante estava em sua residência, juntamente com sua esposa DELSUITA, quando de repente ouviram uma pancada na porta, que se abriu imediatamente e nisso três rapazes entraram em sua residência, anunciando que era um assalto; que dois rapazes estavam de cara limpa, enquanto o outro estava encapuzado, com um capuz de cor preta; que os dois que estavam de cara limpa aparentavam em torno de vinte ou vinte cinco anos de idade, sendo que ambos estavam armados com pistola; que um dos rapazes estava de camisa amarela de manga comprida e dobrada, vestindo calça jeans de cor azul, enquanto que o encapuzado estava de camiseta e calça jeans, enquanto que o outro estava com um chapéu de tecido escrito a propaganda de uma oficina mecânica de Colíder; que o que estava de camisa amarela, ao entrar na casa, foi logo perguntando onde estava o cofre, as joias, dinheiro e as chaves da caminhonete e pegou sua esposa como refém e foi em direção ao cofre, enquanto que o que estava de boné e tinha um cavanhaque ficou sempre ao lado do declarante, apontando a pistola em sua direção, enquanto que o encapuzado vasculhava o restante da casa e pegava o que lhe interessava; que cerca de seis minutos depois sua esposa retornou do quarto onde estava o cofre, depois do assaltante que lhe acompanhava ter pego o que queria; o assaltante encapuzado foi até a cozinha onde pegou uma faca de mesa e cortou um lençol da cama, um fio de abajur e do carregador de celular e com isso amarrou as mãos do declarante para trás e os pés em cima da cama; que em seguida pegou a esposa do declarante e amarrou as mãos dela para trás, depois de mandar ela deitar no chão amarrou também as pernas dela; que após isso os três saíram para o lado de fora, onde logo em seguida o declarante, percebendo que não tinha mais ninguém na casa, levantou da cama e saiu pulando para a área da casa, onde ali conseguiu se soltar; que o declarante voltou para onde estava sua esposa, mas viu que ela também já estava se desamarrando e não precisava mais de ajuda, foi quando o declarante pegou o telefone e ligou para o seu cunhado, de nome PEREIRA, comunicando o que tinha acontecido e pediu para que ele entrasse em contato com a Polícia o mais rápido possível; que cerca de dez minutos depois, já tinha uma viatura da Polícia Militar na porta de sua casa, sendo que os policiais, após tomarem conhecimento do que tinha acontecido, saíram em perseguição aos assaltantes; [...] que passados cerca de sete dias depois foi que o declarante ficou sabendo que sua caminhonete tinha sido encontrada na cidade de Lucas do Rio Verde; que o declarante foi até aquela cidade, onde pôde constatar que sua caminhonete tinha sido estourada, pois a mesma estava sem o toca-CD e o s pneus estourados, sem a mínima condição de rodar [...]”.

MARIA DELSUITA, por sua vez, descreveu os assaltantes que ingressaram em sua residência:

“[...] a declarante pôde ver que dois deles estavam de cara limpa, enquanto que o terceiro estava usando um capuz de cor preta; que assim que entraram na casa os dois rapazes que estavam de cara limpa e aparentavam cerca de vinte a vinte três anos de idade, sendo que os três estavam armados com pistolas, sendo uma de cor prata e duas na cor preta; que as vestes deles eram: um, que parecia ser o chefe e aparentava calma e tranquilidade, estava vestido de camisa longa de manga comprida amarela, dobrada até o meio do braço, trajando calça jeans de cor clara, com sapato do bico quadrado, enquanto que o outro que estava de cara limpa estava com camiseta que não lembra a cor, calça jeans de cor azul, não lembrando o tipo de sapato que ele usava, enquanto o que estava encapuzado tinha roupas mais “surradas”, bastante usada, do tipo calça de brim grosso e camiseta de duas cores [...]”.

Interrogado em juízo no dia 01/08/2005, negou o cometimento do crime imputado na denúncia.

No dia 20/06/2006,
EDILEUDO reconheceu pessoalmente ADMILSON em juízo
, dizendo que
“tem certeza que o réu ADMILSON, que aqui se encontra, é um dos que cometeram o fato descrito na denúncia, pois ele estava armado, de boné (onde estava escrito o nome de uma oficina mecânica de Colíder) e com a barba tipo cavanhaque, reconhecendo-o sem sombra de dúvidas pelo olhar e demais característica dos rosto”
.

Ao prestar suas declarações, EDILEUDO relatou que
“ADMILSON ficou no canto da sala, encostado na janela, com a arma na mão e não disse nada e só ficava olhando e estava de boné, com a cor tipo camuflada do exército, escrito a palavra Colíder [...] que o réu ADMILSON, além do boné, estava com uma camiseta e calça, mas não lembra a cor, mas lembra bem o rosto dele porque quando eles entraram ficou olhando muito para ele e ele para o depoente.”
.

MARIA DELSUITA também fez o reconhecimento pessoal de ADMILSON em juízo
, afirmando que
“tem certeza que o réu ADMILSON que aqui se encontra é um dos que cometeram o fato descrito na denúncia, mas no dia dos fatos ele estava mais gordo, mas tem certeza que ele é um deles [...] ADMILSON, no dia, estava de boné, calça e camiseta”
.

A sentença condenatória fulcrou-se no reconhecimento pessoal do réu pelas vítimas, realizado em juízo, e não em reconhecimento fotográfico, como sustenta a exordial:

“[...] No que se refere a autoria, após regular instrução processual, restou comprovada a participação do acusado Admilson Castro da Silva no delito, em coautoria com outras duas pessoas.

Segundo se extrai dos autos, embora não tenha havido prisão em flagrante do acusado e dos demais autores do crime, após investigações realizadas pela polícia civil desta cidade, em parceria com a polícia da cidade vizinha (Lucas do Rio Verde-MT), chegou-se à suspeita de que o delito descrito nestes autos teria sido praticado por Admilson Castro da Silva e Edson Araújo Barros, além de uma terceira pessoa não identificada.

O relatório policial encartado às fls. 80/83 dá conta de que, além deste crime de roubo, ocorreram outros dois delitos nesta cidade, em datas próximas, nos quais foram subtraídos, além de outros bens, dois veículos (um Golf e uma camionete F-1000). Segundo se colheu dos relatos das vítimas, o “modus operandi” dos delitos foi o mesmo, notadamente quanto ao fato de que as vítimas foram amarradas com fios elétricos e que os bens subtraídos foram dinheiro e joias, sendo que nos três crimes os agentes se evadiram utilizando os veículos das vítimas.

Tais semelhanças de circunstâncias, levaram a polícia a suspeitar de que os três crimes teriam sido cometidos pelas mesmas pessoas, especialmente porque o veículo S10, subtraído das vítimas destes autos, foi encontrado abandonado em uma estrada de terra, nas proximidades da cidade de Lucas de Rio Verde/MT, após ter sido utilizado em um assalto ao Banco Sicredi, naquele município.

É certo que tais evidências colhidas durante a fase do Inquérito Policial, por si só, não são suficientes para amparar a condenação. No entanto, agregadas às provas produzidas durante a fase processual, formam um conjunto coerente acerca da autoria que recai sobre o acusado
.

Neste aspecto, é importante salientar que,
embora o acusado tenha negado a prática do roubo aqui descrito, sua versão é contraditória
, notadamente porque,
ao ser interrogado às fls. 132, alegou que na data do crime (04.06.2004) estava na cidade de Itanhangá e que nos dois meses anteriores não esteve em Nova Mutum
.

No entanto, ao ser novamente interrogado às fls. 254/255,
acabou por confessar que participou do delito onde foi subtraído um veículo tipo Golf, nesta cidade, cujo crime ocorreu em 30/04/2004
, conforme informado às fls. 52.

Ademais, o acusado não produziu qualquer prova acerca da alegação de que não estava nesta cidade no dia dos fatos descritos na denúncia, sequer arrolou testemunha que pudesse corroborar essa assertiva.

Por fim,
confirmando a autoria que foi atribuída ao acusado Admilson, verifica-se dos autos o reconhecimento judicial feito pelas vítimas, conforme se depreende de fls. 225/226
, onde afirmaram:

“que tem certeza que o réu Admilson que aqui se encontra é um dos que cometeram o fato descrito na denúncia, pois ele estava armado, de boné (onde estava escrito o nome de uma oficina mecânica de Colíder) e com barba tipo cavanhaque, reconhecendo-o sem sombra de dúvida pelo olhar e demais características do rosto”.

“que tem certeza que o réu Admilson que aqui se encontra encontra é um dos que cometeram o fato descrito na denúncia, mas no dia dos fatos ele estava um pouco mais gordo, mas tem certeza que ele é um deles”.

Além do reconhecimento, as vítimas narraram com detalhes como se deu a efetiva participação de Admilson no crime, o qual foi previamente ajustado entre ele e os coautores:

“que era por volta das 20:00 horas ... quando de repente a porta da sala foi arrombada à força e por ela entraram 3 homens, sendo um encapuzado e dois sem capuz, sendo que cada um estava com revolver na mão, que um dos três era mais alto e aparentava ser o líder e disse que era um assalto e para que o depoente a esposa não se preocupassem e que queriam somente dinheiro e jóias e então perguntaram se tinha mais alguém em casa e o depoente e a esposa responderam que não e então esse líder perguntou se tinham cofre e onde estavam as jóias e a esposa do depoente respondeu que tinha cofre e então o líder foi junto com a esposa do depoente, sempre apontando a arma para o pescoço dela, até a dispensa onde ficava o cofre; que esse líder estava sem capuz, bem vestido e com camisa de manga comprida, era branco, boa aparência e falava bem e devia ter 1,70 de altura e uns 24 anos; que enquanto isso o réu Admilson que o depoente reconheceu na audiência anterior, ficou no canto da sala, encostado na janela com a arma na mão e não disse nada e só ficava olhando e estava de boné, com a cor tipo camuflada de exercito, escrito a palavra Colider; que então, enquanto isso o depoente foi levado pelo encapuzado para o quarto da filha (que não estava em casa) e lá foi amarrado pelo mesmo com os braços pra trás e também pelas pernas, sendo que o ladrão se utilizou com os fios do ventilador que ele cortou com uma faca de mesa que ele foi até a cozinha pra buscar, sendo que o ladrão determinou que o depoente ficasse ali na cama, amarrado, deitado de bruços e que se virasse levava um tiro na cabeça; que enquanto isso o depoente ouvia um dos outros gritarem “vamo rápido, vamo rápido”; que eles perguntaram onde estava a chave da caminhonete e o depoente respondeu e então eles pegaram a chave da caminhonete, também perguntaram se havia armas em casa e o depoente respondeu que não; que então o líder e o encapuzado trouxeram a esposa do depoente para o quarto onde o depoente estava e então deitaram sua esposa na mesma cama também de bruços, cortaram um babado do lençol e amarraram ela com isso e também com um pedaço de fio elétrico e falaram para o depoente e para a esposa que dessem um tempo e ficassem ali até que eles saíssem e se tentassem sair dali antes, matariam ambos; que então eles se evadiram utilizando a caminhonete S10 cinza escuro do depoente, ano 2002; que então como ouviram eles saindo, conseguiram afrouxar os fios, se soltaram, foram até fora da casa pra conferir se eles tinham saído e então o depoente pegou o celular da esposa e ligou para o cunhado e o mesmo acionou a policia; que então percebeu que foi levado: as jóias que sua esposa estava usando (um cordão de ouro com crucifixo e uma pulseira de ouro), tudo que tinha no cofre (documentos, jóias e relógios), a carteira do depoente com todos os seus documentos que estavam no carro; um micro-sistem com caixas de som coligadas; o celular do depoente Nokia; após registrar a ocorrência veio a saber que um crime semelhante havia ocorrido 3 ou 4 dias antes, praticado também por 3 pessoas que também amarraram as vitimas e levaram um veiculo Golf das vitimas Mônica e Brasirídio e também jóias; que também veio a saber 4 dias depois do depoente sofrer o assalto que um terceiro assalto semelhante foi praticado contra uma senhora que é mãe do proprietário do mercadinho Industrial, sendo que também foram 3 assaltantes que também amarram a vitima e ficaram com ela cerca de 1 hora esperando o filho dela chegar da exposição Expomutum para abrir o mercadinho e assaltar ele também; que dos bens roubados do depoente, 10 dias depois do crime foi recuperado o veículo S10 em Lucas do Rio Verde após o mesmo ser utilizado por bandidos em um assalto a um malote do banco Sicredi no aeroporto, sendo que após a perseguição seu veiculo foi lá abandonado; que o réu Admilson o depoente e sua esposa inicialmente reconheceram o mesmo por fotos de um álbum da policia civil e ele acabou sendo preso em Lucas do Rio Verde dias após a recuperação do carro e pessoalmente o depoente o reconheceu...” (Edleudo Ramalho de Lucena, fls. 241).

As declarações da esposa da vítima são no mesmo sentido, conforme se depreende de fls. 244, merecendo especial credibilidade, já que o crime foi praticado longe da presença de outras pessoas, bem como porque tais declarações estão em sintonia com as demais circunstâncias do delito
. Neste sentido é a jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSBILIDADE - RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA - DEPOIMENTO FIRME E SEGURO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS - RECURSO IMPROVIDO - CONDENAÇÃO MANTIDA. A palavra da vítima sempre firme e coerente, deve ser considerada quando em harmonia com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução criminal, autorizando a condenação.” (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 56461/2006 - Data de Julgamento: 11-10-2006).

Assim, o conjunto probatório demonstra que o acusado Admilson, acompanhado de outros dois elementos, adentraram na casa das vítimas no dia dos fatos, após terem arrombado a porta da sala, ocasião em que, mediante ameaça com armas de fogo, subtraíram diversos bens, evadindo-se do local com o veículo das vítimas. Merecem guarida, também, as qualificadoras inseridas na denúncia, já que o concurso de agentes é incontestável, tanto quanto o emprego da arma de fogo para intimidar as vítimas.

Aplica-se, ainda, a circunstância agravante da reincidência, comprovada pela certidão de fls. 267, a qual atesta que o acusado foi condenado por sentença transitada em julgado em 28/04/2004, ou seja, antes do crime aqui descrito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado ADMILSON CASTRO DA SILVA, brasileiro, solteiro, eletricista, nascido em 17/01/79, natural de Umuarama/PR, filho de Orlando Antonio da Silva e Orilio de Castro, nas sanções do art. 157, § 2o, incisos I e II, c/c o art. 61, inciso I, ambos do Código Penal. [...]”

Não houve interposição de apelo, tendo sido certificado o trânsito em julgado.

Expedida a Guia de Execução Penal e remetida ao Juízo da Execução Penal, como já dito no preâmbulo, a punibilidade de ADMILSON foi extinta pela prescrição da pretensão executória.

Como se sabe, a revisão criminal tem por finalidade excepcionar a coisa julgada para corrigir eventual erro judiciário, tratando-se de instrumento processual exclusivo do apenado, e pressupõe a existência de
error in procedendo
ou
in judicando
, não se compatibilizando com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, consoante se infere do art. 621 do CPP, que enumera as suas hipóteses de admissão.

Com efeito, a verdadeira intenção do revisionando é
rediscutir questões já analisadas
, cuja pretensão é inviável por meio da revisional.

Segundo NUCCI,
“o
objetivo da revisão criminal não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena
, mas, sim,
assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
. Ora, este
não

ocorre

quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada
”
[Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240 – grifado].

No mesmo sentido é a lição de SÉRGIO DE OLIVEIRA MÉDICI:

“[...] a decisão definitiva condenatória surge contrária à evidência dos autos, quando se vê, a toda luz, com olhos de enxergar e entender, que se distanciou por inteiro da questão penal solucionada (art. 621, I, in fine, do CPP). [...]. Para o Supremo Tribunal Federal,
‘só há decisão contrária à evidência dos autos quando não se apoia em nenhuma prova existente no processo, não bastante, pois, para o deferimento da revisão criminal, que os julgadores desta considerem que o conjunto probatório não é convincente para a condenação’
”
[Revisão Criminal, 2. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 164].

Por fim, trago à baila lição de RENATO BRASILEIRO DE LIMA:

“[...] só se pode falar
em sentença contrária à evidência dos autos quando esta não se apoia em nenhuma prova produzida no curso do processo, nem tampouco, subsidiariamente, em elementos informativos produzidos no curso da fase investigatória
. Essa contrariedade pode se referir tanto à autoria do fato delituoso, quanto ao crime em si, ou, ainda, a circunstâncias que determinem a exclusão do crime, isenção ou diminuição da pena.

Portanto, a mera fragilidade ou precariedade do conjunto probatório que levou à prolação de sentença condenatória não autoriza o ajuizamento de revisão criminal. De fato,
quando o art. 621, inciso I, do CPP, se refere à decisão contrária à evidência dos autos, exige a demonstração de que a condenação não tenha se fundado em uma única prova sequer
. A expressão contra a evidência dos autos não autoriza, portanto, o ajuizamento de revisão criminal para se pleitear absolvição por insuficiência ou precariedade da prova”
[Manual de Processo Penal, 4. ed., Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 1785].

A pretensão revisional não pode se limitar à mera reapreciação do mérito, como apenas mais um meio de impugnação a serviço da defesa, sem que os fundamentos do pedido encontrem amparo em novos elementos de prova, em erro quanto à existência ou ausência de determinado documento ou na manifesta contrariedade à lei ou à prova dos autos.

Colho dos recentes julgados da Corte Cidadã,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. AÇÃO NÃO CONHECIDA NO PONTO. REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A
Corte de origem não conheceu da revisão criminal
no que se refere ao pleito de desclassificação do delito,
tendo em vista que o tema já fora objeto de questionamento em segundo grau, em recurso de apelação, afigurando-se inadmissível o uso da revisão criminal como segunda apelação, máxime considerando que a argumentação defensiva não apresenta fato novo algum, tampouco se evidencia eventual violação a texto expresso da lei penal ou à evidencia dos autos
. 2. Referido entendimento é consoante a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
a revisão criminal não pode ser adotada como segunda apelação, pretensão esta claramente visada pela defesa ao postular rediscussão de matéria com revolvimento de acervo probatório
. 3. Agravo regimental improvido.
[AgRg no HC n. 868.096/MS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023].

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA OU FRAGILIDADE DAS PROVAS. INCABÍVEL A UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO NOVA APELAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE
. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem está em desacordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, fixada no sentido de que
"a fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, inciso I do CPP que exige a demonstração de que a condenação não se fundou em uma única prova sequer, daí ser, portanto, contrária à evidencia dos autos"
(REsp 988.408/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2008, DJe 25/08/2008). [...]
[AgRg no HC n. 815.580/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023].

[...]
A revisão criminal não é meio adequado para reapreciação de teses já afastadas por ocasião da condenação definitiva, porquanto, não se verificando os requisitos da revisional, suficiente a justificar o conhecimento, de cunho excepcional, que não pode ser tratada como uma segunda apelação, em que cujo recurso, sim, pode-se alegar qualquer tese
. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 723.504/GO, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023].

Esta Turma de Câmaras Criminais segue na esteira deste entendimento:

REVISÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2°, II, e §2o-A, I, CP) – CONDENAÇÃO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
- NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO (ART. 226, CPP), E
AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE
- PEDIDO SUBSIDIÁRIO: REDUÇÃO DA PENA-BASE E RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, §2o, CP) –
IMPROCEDÊNCIA - CONDUTA E ATUAÇÃO DO RECORRENTE AMPLAMENTE EXAMINADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PROVAS ROBUSTAS E INCONTESTÁVEIS, PRODUZIDAS EM JUÍZO, CONFIRMANDO A AUTORIA DELITIVA E A ATUAÇÃO ATIVA DO RECORRENTE – MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS
– DOSIMETRIA DA PENA AMPLAMENTE ANALISADA NO RECURSO DE APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE USAR DA REVISÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO - FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.
A revisão criminal não se destina à rediscussão de matéria já apreciada no julgamento do recurso de apelação, devendo ser manejada, segundo o art. 621, I, do Código de Processo Penal, apenas quando após o trânsito em julgado da condenação, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena
. In casu,
o pedido revisional foi usado como nova apelação criminal, visando rediscutir provas que já foram amplamente examinadas em recurso anterior
, no qual reavaliou-se a pena fixada em todas as suas fases dosimétricas, e também rejeitou-se a tese de nulidade dos reconhecimentos fotográficos, concluindo-se, ao final, pela robustez das provas entre elas, a própria confissão judicial do recorrente, aliada às firmes declarações das vítimas narrando, inclusive, que conseguiram desarmar o revisionando, rendendo-o até a chegada dos policiais.
[Revisão Criminal n. 1016396-52.2023.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, julgada em 07/12/2023, publicada no DJE em 15/12/2023].

Diante do exposto, julgo
extinta
esta revisão criminal ajuizada por ADMILSON CASTRO DA SILVA
sem resolução do mérito
, em sintonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025